Tribunal: STJ
Processo: 5000918-90.2019.8.24.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923142 - SC
(2025/0154071-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LAURINO PETERS
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ELONIR MALHEIRO
INTERES.
: PEDRO MARCHI
INTERES.
: VALDIR MORATELLI
ADVOGADO
: GUILHERME STINGHEN GOTTARDI - SC024703
INTERES.
: ONEIDES FABIANI
ADVOGADOS
: RYCHARDE FARAH - SC010032
RODOLFO MACEDO DO PRADO - SC041647
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. JULGAMENTO RESTRITO
À DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE
ENFRENTAR MATÉRIAS DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
1.
obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do art. 619
do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito
ou à reanálise de fundamentos já apreciados.
O acórdão embargado não conheceu do agravo regimental por
2.
deficiência dialética (incidência da
, razão pela qual
Súmula 182/STJ)
não há omissão na ausência de exame das matérias de mérito do recurso
especial.
O pedido de prequestionamento de dispositivos constitucionais não
3.
pode ser atendido nesta instância, sob pena de indevida usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
A concessão de
de ofício não se presta a suprir
4.
habeas corpus
deficiências recursais ou a contornar óbices de admissibilidade,
cabendo apenas diante de ilegalidade flagrante identificada pelo órgão
julgador.
Embargos de declaração rejeitados.
5.
Documento eletrônico VDA54728744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: f86a96ba-fb2f-4ca5-9ca4-3d2e03cd07b5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: f86a96ba-fb2f-4ca5-9ca4-3d2e03cd07b5

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923142 - SC
(2025/0154071-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LAURINO PETERS
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ELONIR MALHEIRO
INTERES.
: PEDRO MARCHI
INTERES.
: VALDIR MORATELLI
ADVOGADO
: GUILHERME STINGHEN GOTTARDI - SC024703
INTERES.
: ONEIDES FABIANI
ADVOGADOS
: RYCHARDE FARAH - SC010032
RODOLFO MACEDO DO PRADO - SC041647
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. JULGAMENTO RESTRITO
À DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE
ENFRENTAR MATÉRIAS DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
1.
obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do art. 619
do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito
ou à reanálise de fundamentos já apreciados.
O acórdão embargado não conheceu do agravo regimental por
2.
deficiência dialética (incidência da
, razão pela qual
Súmula 182/STJ)
não há omissão na ausência de exame das matérias de mérito do recurso
especial.
O pedido de prequestionamento de dispositivos constitucionais não
3.
pode ser atendido nesta instância, sob pena de indevida usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
A concessão de
de ofício não se presta a suprir
4.
habeas corpus
deficiências recursais ou a contornar óbices de admissibilidade,
cabendo apenas diante de ilegalidade flagrante identificada pelo órgão
julgador.
Embargos de declaração rejeitados.
5.
Documento eletrônico VDA54728556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:43
Código de Controle do Documento: 1b69a401-05f7-4446-8fcc-2b37abd8cf39

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu
do agravo agravo regimental interposto por LAURINO PETERS, assim ementado (e-STJ
fls.
):
4909/4910
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
E DA
REPRODUÇÃO LITERAL
SÚMULA 7/STJ
SÚMULA 83/STJ.
DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na

decisão agravada, notadamente quanto à necessidade de cotejo das
premissas fáticas para superar o óbice da
e à exigência
Súmula 7/STJ,
de apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes para
afastar a aplicação da
impede o conhecimento do
Súmula 83/STJ,
agravo em recurso especial.
2. A mera reprodução literal das razões do recurso especial no agravo e,
posteriormente, no agravo regimental, sem o enfrentamento específico e
pormenorizado dos óbices aplicados, compromete a dialeticidade
recursal, atraindo a incidêncida da Súmula n.

182/STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
O embargante aponta omissão quanto a matéria de ordem pública relativa à
competência para processar e julgar os feitos da Operação Patrola com alegada violação
dos arts. 78, IV, 564, I, e 567 do Código de Processo Penal, e requer o exame, inclusive
de ofício, da nulidade por incompetência, bem como o prequestionamento dos arts. 5o,
LIII, e 109, IV, da Constituição Federal.
Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar a omissão, declarar a
incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça
Federal, além de considerar prequestionados os dispositivos constitucionais indicados.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
Documento eletrônico VDA54728556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:43
Código de Controle do Documento: 1b69a401-05f7-4446-8fcc-2b37abd8cf39

No caso, não se constatam os vícios alegados.
O acórdão embargado não conheceu do agravo regimental por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, registrando a falta de cotejo concreto entre as premissas fáticas do acórdão
recorrido e as teses recursais para superar o óbice da
a inexistência de
Súmula 7/STJ,
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes para infirmar a aplicação da
e a reprodução literal das razões do especial no agravo e no próprio
Súmula 83/STJ
regimental, o que evidencia a deficiência dialética (e-STJ fls.
). A
4909/4910
controvérsia, portanto, foi resolvida em dimensão estritamente processual, suficiente à
conclusão adotada.
A alegada omissão quanto à competência federal em feitos da Operação
Patrola não se verifica porque o acórdão embargado cingiu-se à ausência de
dialeticidade, fundamento autônomo e suficiente para a solução adotada.

Ademais, "[a] concessão de
de ofício não pode ser utilizada
habeas corpus
como forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do
órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante". (EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.608.923/SP,
DJEN de
.
26/11/2024,
3/12/2024)
Ou seja, "[é] descabido postular a concessão de
de ofício,
habeas corpus
como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o
deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando
constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo
para suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas
alegações trazidas a destempo" (EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 171.834/RN,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
".
5/3/2013,
13/3/2013)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
947.539/SP,
julgado em
DJe de
.
30/10/2024,
6/11/2024)
Ressalte-se, de outro lado, que é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até
mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais,
sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do
da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
relator
art. 102
REsp n. 2.013.375/RO,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/10/2022,
20/10/2022.
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, adentrando no exame do mérito, sem demonstrar,
Documento eletrônico VDA54728556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:43
Código de Controle do Documento: 1b69a401-05f7-4446-8fcc-2b37abd8cf39

todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do
art. 619
CPP.
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:17:43
Código de Controle do Documento: 1b69a401-05f7-4446-8fcc-2b37abd8cf39

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0154071-0
AREsp 2.923.142 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001064120168240071 00003142520168240071 00008653920158240071
062018000020666 082019001168514 1064120168240071 3142520168240071
50009189020198240071 62018000020666 82019001168514
8653920158240071
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELONIR MALHEIRO
AGRAVANTE
: PEDRO MARCHI
AGRAVANTE
: VALDIR MORATELLI
ADVOGADO
: GUILHERME STINGHEN GOTTARDI - SC024703
AGRAVANTE
: LAURINO PETERS
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
AGRAVANTE
: ONEIDES FABIANI
ADVOGADOS
: RYCHARDE FARAH - SC010032
RODOLFO MACEDO DO PRADO - SC041647
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LAURINO PETERS
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ELONIR MALHEIRO
INTERES.
: PEDRO MARCHI
INTERES.
: VALDIR MORATELLI
ADVOGADO
: GUILHERME STINGHEN GOTTARDI - SC024703
INTERES.
: ONEIDES FABIANI
ADVOGADOS
: RYCHARDE FARAH - SC010032
RODOLFO MACEDO DO PRADO - SC041647
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542605515209494584320@
2025/0154071-0 - AREsp 2923142 Petição : 2026/0009548-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54670963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:36:09
Código de Controle do Documento: 10B24A3E-7208-4D10-8C57-EA6CCBCF72F2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0154071-0
AREsp 2.923.142 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515209494584320@
2025/0154071-0 - AREsp 2923142 Petição : 2026/0009548-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54670963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:36:09
Código de Controle do Documento: 10B24A3E-7208-4D10-8C57-EA6CCBCF72F2